Tribunal: TJBA
Processo: 0515943-46.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515943-46.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BAGANO & MONTENEGRO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA, LILA GONCALVES ALVES

APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS KEPPLER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. FURTO DE MAQUINÁRIO QUE ESTAVA SOB A GUARDA DA LOCATÁRIA. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. LOCADORA NÃO CUMPRE COM A OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR SEGURO. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE NA ESPÉCIE. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO TRATOR E GRADE. DESGASTE DEVIDO AO USO DO BEM. DESVALORIZAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE DOIS MESES DE ALUGUEL. LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0515943-46.2017.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, sendo parte Apelante
BAGANO & MONTENEGRO LTDA - EPP
, e parte Apelada
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
.

Sala de Sessões, de de 202
2

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4